Tribunal: TJDFT
Processo: 0744502-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744502-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CAPBRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0700479-84.2017.8.07.0001, proposta em face de CAPBRASIL - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA, na qual indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Eis a r. decisão agravada (ID 212029552 da origem): “Cuida-se de pedido de instauração de incidente em que o exequente pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da companhia executada, para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito com a busca de bens pessoais do sócio. Na petição de ID 97850617 a parte exequente alega que a devedora encerrou as atividades sem realizar o cumprimento regular de suas obrigações pois, realizadas diversas diligências, não logrou êxito na localização de bens da executada. A decisão de ID 128221534 determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. As partes interessadas ALESSANDRO e RICARDO foram devidamente citadas, conforme IDs 143805919 e 204063689, respectivamente. As partes interessadas não apresentaram resposta ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o que foi certificado no ID 209530705, ao tempo em que as partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir. Na petição de ID 210748733 a parte exequente requereu o julgamento antecipado da lide. Já na petição de ID 210779094 as partes interessadas não indicaram provas a serem produzidas, apresentando, contudo, defesa em face do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. É a síntese do necessário. Decido. Preliminarmente, verifica-se a intempestividade da defesa apresentada pelos interessados na petição de ID 210779094, tendo em vista que o prazo para defesa decorreu sem apresentação de manifestação pelos interessados, conforme certificado no ID 209530705. As partes interessadas apenas se manifestaram quanto ao pedido quando intimadas a indicarem as provas que pretendiam produzir. Dessa forma, deixo de analisar a petição de ID 210779094. Sabe-se que o Código Civil, em seu art. 50, estabelece dois requisitos para a descaracterização da personalidade jurídica da empresa: o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios. Para que tal dispositivo seja aplicado, faz-se necessária a efetiva comprovação da ocorrência do desvio de finalidade perpetrado por um dos sócios da empresa, ou da confusão de patrimônios. No presente feito, não há indicação concreta da existência de tais irregularidades, pois, como dito, a argumentação trazida restringe-se ao encerramento irregular das atividades da empresa. O encerramento irregular das atividades (fechar as portas sem dar baixa na empresa na Junta Comercial nem quitar as obrigações pendentes), por si só, não configura abuso da personalidade jurídica. A inexistência de bens à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução das atividades da sociedade de forma irregular, não são bastantes ao acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada se não houver concreta comprovação de ter havido o abuso de que dispõe o art. 50, do CC, seja pela ocorrência de desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora". (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tampouco serve como fundamento para embasar a desconsideração da personalidade jurídica o encerramento das atividades sem a quitação das obrigações, haja vista que a hipótese não conduz de plano à ocorrência de abuso da personalidade. O c. STJ, já se manifestou acerca do tema em diversas oportunidades, conforme se verifica in verbis: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO EM SE DE DE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.(...)". (AgRg no AREsp 550.419/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. ART. 50 DO CCB. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária com base no art. 50 do Código Civil exige, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica. 2. O encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios. 3. Limitação da Súmula 435/STJ ao âmbito da execução fiscal. 4. Precedentes específicos do STJ. 5. Agravo Regimental Desprovido". (AgRg no REsp 1.386.576/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.05.2015 ,DJe 25.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES SEM BAIXA NA JUNTA COMERCIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. EQUÍVOCO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. A mera circunstância de a empresa devedora ter encerrado suas atividades sem baixa na Junta Comercial, se não evidenciado dano decorrente de violação ao contrato social da empresa, fraude, ilegalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade empresarial, não autoriza a desconsideração de sua personalidade para atingir bens pessoais de herdeiro de sócio falecido. Inaplicabilidade da Súmula 435/STJ, que trata de redirecionamento de execução fiscal ao sócio-gerente de empresa irregularmente dissolvida, à luz de preceitos do Código Tributário Nacional. (...)" (AgRg no AREsp 251.800/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 13.09.2013). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado quanto à desconsideração da personalidade jurídica da executada, para atingir bens dos sócios. Preclusa, dê-se baixa no nome dos sócios da empresa executada, ALESSANDRO QUEIROZ e RICARDO AUGUSTO DE SOUZA. Publique-se. Intimem-se.” Inconformado, o exequente recorre. O agravante argumenta que a decisão de primeira instância não levou em consideração a confusão patrimonial e o desvio de finalidade, que justificariam a desconsideração da personalidade jurídica. Alega que "a ausência de bens para responder pela dívida decorre de má administração e da irregular dissolução ou fechamento da sociedade empresária". Além disso, sustenta que "a situação cadastral da CapBrasil está inapta desde 04.09.2018, em razão da omissão de declarações ao fisco e irregular encerramento de sua atividade empresarial". Ao final requer: “a) o conhecimento do presente agravo de instrumento e seu processamento, tendo em vista que preenche todos os requisitos de admissibilidade; b) a intimação da Agravada para, querendo, contrarrazoar este recurso; e c) ao final, seja dado integral provimento para reformar a decisão agravada para reconhecer a necessidade de redirecionamento da execução em desfavor dos sócios, considerando a configuração do desvio de finalidade e da confusão patrimonial;” Preparo no ID 65280998. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator